Tribunal: TJMT
Processo: 1017039-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017039-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 804.230.191-04 (EMBARGANTE), FABIO CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 896.766.021-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO - CPF: 107.732.151-15 (EMBARGANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO), JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 086.608.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de contradição e omissão. Inexistência dos vícios apontados. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou alegações de prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, mesmo após a declaração de nulidade da intimação inicial e atos subsequentes em decisão anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição externa com decisão anterior que declarou a nulidade da intimação para início do cumprimento de sentença, bem como se foi omisso quanto à tese de que atos processuais declarados nulos são juridicamente inexistentes e não podem gerar efeitos interruptivos da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, não se configurando pela alegada incompatibilidade com decisão anterior proferida em outro recurso.

4. O acórdão embargado não negou a nulidade da intimação anteriormente reconhecida, mas analisou, de forma autônoma e superveniente, se tal nulidade teve o condão de afetar o curso do prazo prescricional, concluindo negativamente com base na aplicação da Súmula 106 do STJ e na verificação de causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

5. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

6. O mero inconformismo com a interpretação dada pelo Colegiado aos efeitos da nulidade sobre o curso do prazo prescricional não caracteriza omissão, mas sim tentativa de rediscussão da matéria, inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO e ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (proc. no 1017039-39.2025.8.11.0000) interposto pelos próprios embargantes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda do processo n° 0007738-36.2000.8.11.0041, ajuizada em desfavor dos agravantes por FÁBIO CARRAZZONE FERREIRA, que rejeitou as alegações de prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento dos atos executivos, incluindo penhoras e medidas constritivas, mesmo após a anulação de atos processuais anteriormente declarados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (cf. Id. no 317216381).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando: a) contradição externa entre o acórdão embargado e decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n° 1010716-5220248110000, que declarou a nulidade da intimação para início do cumprimento de sentença e de todos os atos subsequentes; b) omissão quanto à tese de que atos processuais declarados nulos são juridicamente inexistentes e não podem gerar efeitos, especialmente interromper a prescrição; c) violação à coisa julgada formal (arts. 505 e 507 do CPC); e d) inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ e do instituto do comparecimento espontâneo ao caso concreto. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e reconhecer a prescrição da pretensão executiva ou, subsidiariamente, a prescrição intercorrente. Postula ainda o prequestionamento explícito dos arts. 505 e 507 do CPC, art. 1022, II e art. 489, §1o, IV do CPC, art. 202, I do Código Civil, art. 240, §1o do CPC, e art. 513, §4o do CPC
(cf. Id. no 320066362).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos declaratórios (cf. Id. no 322650881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição externa e omissão no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado está em contradição com decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n° 1010716-5220248110000, que declarou a nulidade da intimação para início do cumprimento de sentença e de todos os atos subsequentes. Sustenta também que o acórdão foi omisso quanto à tese de que atos processuais declarados nulos são juridicamente inexistentes e não podem gerar efeitos, especialmente interromper a prescrição.

Já a parte embargada defende que não há omissão ou contradição no acórdão embargado, argumentando que os embargos têm caráter meramente protelatório e buscam rediscutir o mérito da decisão.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Quanto à alegada contradição externa com decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n° 1010716-5220248110000, é importante destacar que “o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum” (EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 15/03/2022).

No caso em análise, não se verifica contradição interna no acórdão embargado, que apresenta fundamentação coerente com sua conclusão. O que a parte embargante denomina “contradição externa” não configura o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC, mas sim discordância quanto à interpretação dada pelo Colegiado aos efeitos da nulidade anteriormente reconhecida.

O acórdão embargado não negou a nulidade da intimação e dos atos subsequentes declarada no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1010716-52.2024.8.11.0000. Ao contrário, expressamente a reconheceu ao afirmar que “a intimação foi realizada na forma determinada pelo juízo, ainda que posteriormente tenha sido reconhecida sua nulidade”. O que o acórdão fez foi analisar, de forma autônoma e superveniente, se tal nulidade teve o condão de afetar o curso do prazo prescricional, concluindo negativamente com base na aplicação da Súmula 106 do STJ e na verificação de causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

Quanto à alegada omissão, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, considerando a nulidade da intimação e seus efeitos. O fato de ter adotado conclusão diversa da pretendida pelos embargantes não configura omissão. Como bem destacado pela jurisprudência, “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

O acórdão embargado fundamentou-se em três pilares principais: a) a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”; b) o comparecimento espontâneo do advogado dos executados aos autos eletrônicos e a carga do processo físico, que configurariam ciência inequívoca da existência do cumprimento de sentença; e c) a ausência de inércia do exequente, que promoveu os atos necessários para o andamento do feito.

Esses fundamentos foram expostos de forma clara e suficiente, não havendo omissão a ser sanada. O fato de a parte embargante discordar da interpretação dada pelo Colegiado aos efeitos da nulidade sobre o curso do prazo prescricional não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC” [1973] (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais, “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

No caso em análise, as questões jurídicas suscitadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que analisou a ocorrência ou não de prescrição considerando a nulidade da intimação e seus efeitos, bem como a aplicação da Súmula 106 do STJ e a verificação de causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025